Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-70.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. direito processual civil. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO ESPECIAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). mudança de escola. fornecimento de monitor EXCLUSIVIO. inclusão em turma reduzida. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE ESTABELECE DISCIPLINA QUANTO A TODOS OS INTERESSES DEDUZIDOS NA PEÇA VESTIBULAR. AJUSTE QUE ENSEJA PARCIAL SOLUÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. nECESSÁRIA CONSIDERAÇÃO DOS DEMAIS PEDIDOS. SENTENÇA EXTINTIVA VICIADA POR MÁCULA INSANÁVEL. JULGAMENTO CITRA PETITA. VÍCIO POR OMISSÃO. PROVIMENTO JUDICIAL RECONHECIDO NULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, não se tem por fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, quando não enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
2. O art. 141 do CPC dispõe que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”. Trata-se do chamado princípio da congruência ou da adstrição, o qual veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da que foi postulada pela parte. Quer isso significar que o limite da sentença deve ser aferido pelo pedido e fundamentos que o justificam. A inobservância desses marcos pelo juiz caracteriza as chamadas sentenças extra petita, ultra petita ou citra petita, as quais encerram vícios insanáveis que as tornam nula.
3. Viola o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, a homologação de acordo com extinção do processo quando não disciplinados no ajuste todos os pedidos deduzidos na peça vestibular. Nulo, assim, o ato decisório que não cuidou de estabelecer disciplina quanto à totalidade dos interesses postos na peça de ingresso e, apesar disso, ao invés de reconhecer a parcial solução da lide, extingue o feito como se a totalidade da controvérsia tivesse sido objeto de transação. Erro de procedimento caracterizado por julgamento citra petita. Mácula insanável que torna nulo o julgado e impõe sua cassação com retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para novo julgamento.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.